Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709309-95.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GABRIEL EDUARDO LIMA PONCIANO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL EDUARDO LIMA PONCIANO, onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, a qual converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por incursão nos artigos 129 §9o, 140, caput, 147, caput, 163 caput, todos do Código Penal Brasileiro. O inquérito policial referência n. 0707319-60.2024.8.07.0003 foi distribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia. Informou a douta Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal), que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11-março-2024, por ter, supostamente, ofendido a integridade física de seu avô e de sua prima, causando-lhe lesões corporais, e por tê-los injuriado e ameaçado, bem como danificado diversos objetos da residência na ocasião. Na mesma data, em audiência de custódia, sua prisão foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública. Asseverou que a prisão preventiva é medida excepcional, e, no caso, não se faz necessária, uma vez que: a) o paciente é primário e portador de bons antecedentes; b) não há registros de ocorrências policiais ou contexto de violência extensa e grave; c) o paciente informou endereço diverso do das vítimas, caso seja solto, a fim de evitar a aproximação com os ofendidos. Dessa feita, medidas cautelares diversas da prisão revelam-se proporcionais e adequadas ao caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante (ID 56705863), que policiais civis foram acionados para atenderem a uma ocorrência que noticiava que o paciente estava na residência dos avós e agredia um deles violentamente. Ao chegarem ao local indicado, os policiais se depararam com o avô do paciente, Sr. CLAITON (de 61 anos de idade), bastante lesionado, com diversos cortes e escoriações pelo corpo, bastante machucado. Ao ser indagada, a vítima idosa informou que havia sido agredida pelo neto, o ora paciente GABRIEL EDUARDO, com chutes, socos e mordidas, além de ter sido ameaçada de morte e xingada. O idoso informou que as agressões do neto são constantes, e, inclusive, ele já quebrou duas constelas suas anteriormente. A vítima MARIA FRANCISCA, prima do paciente, também experimentou lesões corporais em face de suas atitudes agressivas, bem como presenciou o primo agredir o avô, ameaçá-lo, bem como danificar vários objetos da residência, razão pela qual pediu o auxílio policial. As vítimas CLAITON e MARIA FRANCISCA apresentavam lesões aparentes e foram submetidas a exame no IML, o qual atestou a presença de lesões contusas. Os policiais relataram que o paciente GABRIEL EDUARDO também estava na residência, estava bastante exaltado e em nítido estado de entorpecimento, e que, após ser acalmado, foi algemado e preso em flagrante delito. Em 11-março-2024, após requerimento do Ministério Público, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, para garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, haja vista o modus operandi da conduta (agrediu o avô idoso com socos, chutes e mordidas, bem como o ameaçou de morte) e o histórico de violência do paciente contra o avô. Confira-se (ID 56705869, pp. 53/55): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria ido à casa de seu avô, um senhor de 61 anos, e o agrediu com chutes, socos e mordidas, fato este atestado pelo laudo de ID 189433302 que aponta os inúmeros machucados do ofendido. Em seguida, atirou pratos e copos contra a sua prima, que saiu em defesa do idoso, causando-lhe lesão no pé direito. Não bastassem as agressões, o autuado ainda danificou diversos pertences da casa, além de vidros das janelas e portas. Cumpre destacar, outrossim, que o avô do custodiado disse perante autoridade policial que não é a primeira vez que sofre agressões de seu neto, tanto que em outra ocasião teve duas costelas quebradas pelo custodiado. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante GABRIEL EDUARDO LIMA PONCIANO (DATA DE NASCIMENTO: 21/09/2001; PAI: EVERALDO PONCIANO DA SILVA; MÃE: KARLA ROBES LIMA); TO: 22/03/1961; PAI: JOSÉ LOURENÇO NETO; MÃE: ANDREINA ALVES DA SILVA). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o(a) autuado(a) e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. A assinatura das partes foi dispensada, com base no art. 17, IV, da Resolução n. 329/2020 do CNJ. Encaminhe-se o custodiado à UBS I para atendimento médico, visto que relatou estar sentindo dores em audiência. (Grifo nosso) Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Como se observa da decisão, esta se encontra fundamentada em elementos do caso concreto, mormente no “modus operandi” da conduta que ensejou a prisão em flagrante do paciente. Ainda, em que pese o paciente ser primário, os fatos são graves e há relatos de histórico de violência dele em face do avô, inclusive, de fraturas nas costelas do idoso. Tais circunstâncias revelam, a princípio, a periculosidade concreta do paciente e o risco que representa à integridade física e psicológica de seu avô e justificam a sua prisão cautelar, uma vez que demonstram que o paciente possui comportamento agressivo contra seu próprio ascendente, o qual o tem como filho, agredindo-o e ameaçando-o. Desse modo, a reiteração em condutas agressivas por parte do paciente em desfavor de seu próprio avô demonstra que a medida extrema da prisão, no caso concreto, pelo menos a priori, mostra-se como única alternativa suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a integridade do ofendido, conforme exposto na decisão objurgada. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e do risco de reiteração delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator